Tribunal: TJDFT
Processo: 0750357-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.

1. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), de forma que a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica.

3. Não tendo o executado juntado qualquer prova capaz de demonstrar que o montante indisponibilizado se constitui em recurso oriundo de seu trabalho como autônomo ou que a conta tenha natureza de poupança, tendo em vista ostentar considerável movimentação financeira, indicando tratar-se de conta corrente, não resta caracterizada a natureza salarial ou de poupança do montante penhorado, de forma que não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.